Tribunal: TJBA
Processo: 8038007-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038007-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ RICARDI

Advogado(s)
:
FABIO BASILIO LIMA DE CARVALHO

AGRAVADO: ALCIDES TRENTO e outros

Advogado(s)
:
JORGE LUIS ZANON, JOSIAS GARCIA RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CESSÃO DE CRÉDITO – CESSIONÁRIO FIGURANDO COMO FIADOR E EXECUTADO ORIGINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – INSUFICIÊNCIA DE PROVA QUANTO AOS PODERES DE REPRESENTAÇÃO NA CESSÃO – PECULIARIDADE FÁTICA QUE RECOMENDA RIGOR NA VERIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS – ESTABILIDADE SUBJETIVA DA RELAÇÃO PROCESSUAL – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA EXTINTIVA – RECURSO PROVIDO.

1. A substituição processual pelo cessionário, quando este é também fiador e executado originário, exige prova da ciência do devedor e regularidade da representação.
2. Sem comprovação suficiente e havendo mudança de entendimento do juízo sem fato novo relevante, deve ser restabelecida a sentença que extinguiu a execução por ilegitimidade ativa.

3. Recurso provido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038007-70.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante
LUIZ RICARDI
e como agravados
BANCO JOHN DEERE S/A (atual Banco Agroinvest S/A)
e
ALCIDES TRENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
rejeitar a preliminar de intempestividade e dar provimento ao agravo de instrumento
, para
cassar a decisão que admitiu a substituição processual e restabelecer a sentença de 15/10/2019 que extinguiu a execução por ilegitimidade ativa do cessionário
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

S